Tribunal: CARF
Processo: 13851.902028/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.902028/2011-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.539 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
SMF-CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, esta ateste a idoneidade da documentação
anexada ao processo, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da
tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais para
confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-89.430 da 7a Turma da
DRJ/BHE que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.23), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 16975.014U. 140207. 1.3.03-5993, posto que não
confirmadas algumas das retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
síntese, ter sofrido as retenções na fonte e anexou cópia de notas fiscais e escrituração contábil
com a intenção de comprovar as alegações.
A DRJ, em síntese, apresentou a lista das retenções confirmadas e não
confirmadas alegou que a ora recorrente não anexou o comprovante de retenção, que é o
documento hábil para comprovação dos valores retidos na fonte, nos termos do parágrafo 2o, do
art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.902028/2011-75
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.539 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902028/2011-75

Assim, conclui que:
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o
imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que alega
ter em seu favor no 4o trim./2006.
A documentação apresentada não é suficiente para comprovar que recebimento dos
valores informados foi efetivamente líquido das retenções.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trim./2006, retenções de CSLL na fonte em
benefício da interessada informadas a seguir:
...
Constata-se que o total de retenções de CSLL cujo beneficiário é a impugnante no
4o trim./2006, R$ 15.953,94 (conforme anexo), supera o valor anteriormente confirmado
no despacho, R$ 8.623,23.
...
Ante o exposto, voto por conhecer da manifestação de inconformidade e no mérito
julgá-la procedente em parte, para reconhecer o direito creditório, referente ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2006, no valor remanescente de R$7.317,71, e sua
utilização para homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto
desse processo, até o limite do direito creditório reconhecido.
A recorrente foi cientificada em 06/02/2019 (fl.1600) e apresentou o seu recurso
voluntário em 06/03/2019 (fls. 1603).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega, em preliminar, ter havido a
prescrição intercorrente posto que a sua petição foi julgada mais de 7 anos após a prescrição da
obrigatoriedade de guarda de documentos que possibilitariam o direito à retificação das
DIRF's, ou entrega em atraso, por parte dos clientes tomadores dos serviços, para confirmar as
declarações prestadas pela Recorrente
No mérito, cita os art. 121 e 128 do Código Tributário Nacional – CTN para
afirmar que a DRJ não considerou a impossibilidade de a recorrente efetuar a prova dos
recolhimentos efetuados pelos tomadores dos serviços. Isto implica em apresentação de prova
negativa, o que é vedado em nosso direito.
Cita o parágrafo 2o, ao art. 373, do Código de Processo Civil – CPC, para
justificar que:
Assim o ônus da prova deve ser distribuído a quem puder suportá-lo e, neste caso,
sendo impossível a juntada dos informes de rendimentos das fontes pagadoras, não
confirmados ou confirmadas parcialmente, os quais são inexigíveis face o decurso do
prazo legal para sua guarda, é preciso que esta Egrégia Corte reconheça a validade dos
documentos já acostados aos autos pela Recorrente, onde são demonstrados os valores
retidos e os efetivamente recebidos dos seus clientes tomadores; o que desde já se Requer.
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.539 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902028/2011-75

Requer:
Requer que este Recurso Voluntário seja recebido, conhecido e provido por este
CARF, para reformar a decisão do Acórdão de fls 1110 / 1121, para o fim de exonerar a
Recorrente de apresentar prova negativa, consistente em documentos elaborados e
pertencentes a terceiros, os quais são inexigíveis da Recorrente e impossível dela obtê-los
face o decurso do prazo legal para sua guarda; e decretar a validade integral dos
documentos já acostados aos autos pela Recorrente, onde são demonstrados os valores
retidos e os efetivamente recebidos dos seus clientes tomadores,
Seja reformada a decisão do Acórdão de fls 1110 / 1121 para deferir integralmente
a compensação dos débitos com o saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2006 (42
Trimestre de 2006) no valor primitivo de R$ 14.826,05, nos moldes pleiteados na inicial
de Manifestação de Inconformidade referente ao crédito demonstrado no PER/COMP
número 16975.01414.140207.1.3.03.5993 e no relacionado ao mesmo litigio, a saber,
27658.99914.020209.1.7.03-7590.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A recorrente tem razão em seus argumentos quanto à comprovação das retenções.
A Súmula CARF 143, claramente, admite a compensação através de outros meios de prova que
não o comprovante de retenção, como versa:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, isto só não basta, a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável
ao respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.539 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902028/2011-75

Assim sendo, entendo que as notas fiscais apresentadas assim como a escrituração
contábil, aliada à prova do recebimento dos valores, pelo valor líquido dos tributos retidos, são
provas adequadas e suficientes à comprovação do direito ao crédito.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada ao processo, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos,
mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais para confirmar a existência do
crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital